Tribunal: TJSP
Processo: 0011289-12.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Agravante em cumprimento de pena no regime fechado - Progressão de regime - Ausência do requisito subjetivo - Bom comportamento carcerário - Cometimento de faltas disciplinares - Lapso temporal para reabilitação da conduta carcerária recentemente atingido – Abandono no cumprimento de pena no regime semiaberto - Inteligência do artigo 112, §§ 1o e 7o, da Lei de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Agravante em cumprimento de pena no regime fechado - Progressão de regime - Ausência do requisito subjetivo - Bom comportamento carcerário - Cometimento de faltas disciplinares - Lapso temporal para reabilitação da conduta carcerária recentemente atingido – Abandono no cumprimento de pena no regime semiaberto - Inteligência do artigo 112, §§ 1o e 7o, da Lei de Execução Penal em conjunto com os artigos 89 e 90 da Resolução SAP no 144/2010 Decisão fundamentada - Recurso não provido.